Tribunal: STF
Processo: ARE 711539
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.